Tribunal: STF
Processo: RHC 255935
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 984.929 (e-doc. 39). 



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto nos art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas ). O titulo condenatório transitou em julgado em 03/02/2020.



    3. Em 26/02/2025, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, sendo indeferido liminarmente pelo ministro relator. Seguiu-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    6. Neste recurso, a defesa sustenta a ilegalidade manifesta da dosimetria da pena. Aponta a valoração de condenação anterior, a título de maus antecedentes, referente a fatos praticados há mais de 20 anos. Sustenta que a quantidade de droga apreendida foi utilizada tanto para exasperar a pena-base quanto para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o que configuraria bis in idem.



    7. Requer o redimensionamento da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.



     



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 03/02/2020. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato recorrido a Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a reafirmar a orientação consolidada no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus utilizado como substitutivo de revisão criminal. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator